Tribunal: STF
Processo: ARE 1571775
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou seguimento ao recurso extraordinário — por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado no Tema 6 da Repercussão Geral — e o inadmitiu quanto às demais questões, em razão da incidência da Súmula 279/STF no caso.



    A parte agravante alega, em suma, que a decisão agravada violou as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Isso porque, conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Ademais, consoante assinalado na decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos da parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:



    Ementa: Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 6 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão, por decisão judicial, de insumo médico não incorporado ao SUS (leitor FreeStyle Libre), à luz da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. 



    3. O acórdão de origem, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos, circunstância que impede o seguimento do recurso extraordinário. 



    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 



    5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de reexame da moldura fática consolidada, razão pela qual a irresignação não se sustenta nesta instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.235.867 AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025 — grifei).



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. fornecimento de medicamento. imprescindibilidade. Ausência de comprovação. Necessidade de reexame fático-probatório. incidência da Súmula nº 279/STF. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.469.342 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais, bem como a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



     



    Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator